Tribunal: CARF
Processo: 11516.002962/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002962/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.899 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COAN INDUSTRIA GRAFICA EIRELI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Demonstrada a contradição entre a decisão e os fatos que a ensejaram deve ser
dado provimento aos embargos para excluir os fundamentos atinentes à
classificação fiscal de calendários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição, e em consequência negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002962/2010-90
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.899 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.002962/2010-90

1.1. Trata-se de embargos de declaração para sanar omissão (contradição) entre o
resultado e os fundamentos do Acórdão embargado, consistente na indicação de parcial
provimento para afastar a glosa sobre os créditos referentes à calendários e na inexistência de
fundamentos no corpo do mesmo voto para justificar a decisão final.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Como bem constatado pela então Conselheira Presidente Mara Cristina
Sifuentes, o presente processo não trata da classificação fiscal de calendários; apenas da
classificação de jornais revistas e demais periódicos (item 2.1) e cartilhas e manuais bem como
de aproveitamento de créditos de saídas imunes.
3. Assim, deve ser dado provimento aos Embargos, com efeito infringente, para
sanar contradição, alterando o resultado do julgamento anterior para integral negativa de
provimento do Recurso Voluntário Interposto.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital